Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA.
I – Aplica-se o prazo de prescrição decenal, art. 205 do CC, à pretensão de cobrança, por entidade de autogestão, quando não houver dívida líquida constante no instrumento público ou particular que instrui a petição inicial. Essa hipótese enquadra-se em inadimplemento contratual, sem previsão expressa de prazo prescricional para o exercício da pretensão.
II – Expressamente previstos no Regulamento do Plano de Saúde, aplicam-se multa contratual e juros moratórios a partir do inadimplemento.
III – Apelação da ré não conhecida. Apelação da autora provida.